Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-29.2011.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001672-29.2011.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCI PIETROBOM - CPF: 219.342.150-15 (EMBARGANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), HELIO KAIRO MOREIRA PIETROBON - CPF: 055.125.011-94 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), HELIO CESAR PIETROBON - CPF: 309.585.201-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (EMBARGADO), MERENCIANO & USSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS. - CNPJ: 21.035.272/0001-05 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DE NOVO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA DE FORMA SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a inexigibilidade de novo recolhimento da taxa judiciária, por já ter sido adimplida no momento da propositura da ação. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao exame de pedido subsidiário de concessão da gratuidade de justiça, formulado no recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão do reconhecimento da inexigibilidade da taxa judiciária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O pedido de justiça gratuita foi formulado apenas em caráter subsidiário, condicionado à eventual rejeição do pleito principal, que foi acolhido pelo acórdão embargado.

Reconhecida a inexigibilidade da taxa judiciária, torna-se prejudicada a análise do pedido subsidiário, razão pela qual não se configura omissão no julgado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, especialmente aquelas prejudicadas por fundamento acolhido, conforme art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A tentativa de rediscussão da matéria mediante embargos declaratórios caracteriza utilização indevida do recurso, com desvio de sua finalidade, podendo configurar má-fé processual.

O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a alteração do julgado para esse fim.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A análise do pedido subsidiário de justiça gratuita é prejudicada quando o pedido principal, de reconhecimento da inexigibilidade da taxa judiciária, é acolhido. Não se configura omissão no acórdão que deixa de enfrentar tese subsidiária superada pelo acolhimento do fundamento principal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo limitar-se à correção de vícios formais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 489, §1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Helio Cesar Pietrobon e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001672-29.2011.8.11.0017 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso o deixar de se manifestar sobre pleito específico de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado de modo subsidiário no bojo do recurso de apelação, qual seja, caso não reconhecida a inexigibilidade da taxa judiciária.

Ressalta que não se insurge contra a capitalização em si, mas sim contra sua aplicação sem a devida previsão contratual da taxa de juros diária, o que viciaria a cláusula contratual e autorizaria o reconhecimento de abusividade dos encargos pactuados.

Argumentam que a concessão da gratuidade de justiça revela-se imprescindível para prevenir novas e futuras exigências indevidas relativas a custas processuais, em razão de sua condição financeira precária.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, o certo é que a matéria objeto da apelação interposta consistia exclusivamente na nulidade do ato que determinou novo recolhimento da taxa judiciária, sendo sustentado que o referido tributo já teria sido adimplido no momento da propositura da ação.

Este ponto foi exaustivamente analisado e acolhido pelo v. acórdão, o qual deu provimento ao apelo para excluir a exigência de novo recolhimento da taxa judiciária, reconhecendo que tal pagamento já havia sido efetivado no ato de distribuição da demanda.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal deduzida pelos embargantes foi acolhida, sendo a matéria objeto de exame, não subsistindo, por conseguinte, qualquer vício de omissão a ser sanado.

Ademais, em momento algum se detecta qualquer requerimento autônomo de concessão da justiça gratuita na petição inicial ou no curso do processo, senão formulado apenas em caráter subsidiário, atrelado à eventual rejeição da tese principal relativa à inexigibilidade da taxa judiciária.

Ora, uma vez reconhecida a inexigibilidade e afastada a cobrança, o exame do pedido de gratuidade de justiça perde sua razão de ser, porquanto superado pela procedência do argumento central.

Saliente-se, por oportuno, que o julgador não está adstrito a responder a todas as teses apresentadas pelas partes, mormente aquelas que se tornam prejudicadas pelo acolhimento de outras, sendo suficiente a fundamentação que permita a compreensão da controvérsia, nos termos do artigo 489, §1º, inc. IV e VI, do CPC..

Logo, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida. O que se verifica, na verdade, é a tentativa de rediscussão da matéria já resolvida, objetivo este incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025